Tribunal: TJSP
Processo: 2200576-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
TÍTULO JUDICIAL. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido da executada no tocante à apreensão e remoção dos bens penhorados. Penhora de cadeiras odontológicas. Alegação de que os bens são de complexa engenharia, de modo que pugna pela concessão do prazo para que a própria agravante efetue a retirada das cadeiras do local onde estão instaladas. Impossibilidade.

Ementa:
TÍTULO JUDICIAL. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido da executada no tocante à apreensão e remoção dos bens penhorados. Penhora de cadeiras odontológicas. Alegação de que os bens são de complexa engenharia, de modo que pugna pela concessão do prazo para que a própria agravante efetue a retirada das cadeiras do local onde estão instaladas. Impossibilidade. Não há necessidade de postergar, ainda mais, a satisfação do crédito. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000832762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2200576-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Carapicuíba, em que é agravante CLINICA
ODONTOLÓGICA ODONTO PRIDE DE CARAPICUIBA EPP, é agravada EVA DE
ALMEIDA CAMPOS SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2200576-77.2020.8.26.0000 - Carapicuíba - LF - Voto no 45.432
Voto no 45.432
Agravo de Instrumento n.o 2200576-77.2020.8.26.0000
Comarca: Carapicuíba - 4a Vara Cível
Agravante: CLINICA ODONTOLÓGICA ODONTO PRIDE DE CARAPICUIBA EPP
Agravado: EVA DE ALMEIDA CAMPOS SILVA
Juiz(a) de 1a Inst.: Rossana Luiza Mazzoni de Faria
TÍTULO JUDICIAL. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que
indeferiu o pedido da executada no tocante à apreensão e remoção dos bens
penhorados. Penhora de cadeiras odontológicas. Alegação de que os bens são de
complexa engenharia, de modo que pugna pela concessão do prazo para que a
própria agravante efetue a retirada das cadeiras do local onde estão instaladas.
Impossibilidade. Não há necessidade de postergar, ainda mais, a satisfação do
crédito. Decisão mantida. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 113
(autos principais) que, em ação indenizatória, em fase de cumprimento de sentença,
indeferiu o pedido da executada no tocante à apreensão e remoção dos bens penhorados.
Recorre a empresa executada, aduzindo que os equipamentos penhorados
são de complexa engenharia, de modo que pugna pela concessão do prazo de 20 dias
para que a própria agravante efetue a retirada das cadeiras do local onde estão
instaladas.
Recurso preparado (fls. 05/06). Denegado o efeito suspensivo, foi
determinada a intimação do agravado para resposta, no prazo legal (fls. 08).
Não foi apresentada contraminuta (fls. 13).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2200576-77.2020.8.26.0000 - Carapicuíba - LF - Voto no 45.432
O recurso não comporta provimento, data vênia.
Trata-se, no caso, de débito oriundo de condenação no ressarcimento do
valor de R$ 1.500,00, desembolsados pela autora com o tratamento odontológico
prestado pela ré, além de indenização por dano moral, totalizando uma dívida no valor
original de R$ 24.698,73 (fls. 03 dos autos principais).
Diante da frustação em encontrar bens penhoráveis via sistema Bacenjud,
o MM Juiz a quo deferiu a expedição de mandado de penhora e avaliação no endereço
da empresa executada, por meio do qual o Oficial de Justiça penhorou, dentre outros
bens móveis, quatro cadeiras odontológicas, da marca Kavo Dental Excellence,
avaliando cada “jogo” (cadeira, mais aparelho acoplado e suporte para instrumentos) em
R$ 10.000,00, conforme auto de penhora às fls. 94 (autos principais).
Diante da natureza do bem e pelo risco de deterioração até que ocorra a
hasta pública, o juízo monocrático determinou a expedição de mandado de apreensão e
remoção das cadeiras supramencionadas, nomeando a exequente como depositária.
Determinou, ainda, que a agravada diligencie diretamente com o Oficial de Justiça, para
concretização do ato (fls. 95 dos autos principais).
Em razão disso, a executada manifestou o interesse em auxiliar no
cumprimento do mandado de remoção, sob o argumento de que o equipamento
penhorado é de complexa engenharia, de forma que a retirada não é tão simples, pois
existem diversos tubos conectados e fixados ao próprio imóvel. Assim, pleiteou a
concessão do prazo de 20 dias para efetuar a referida retirada das cadeiras do local onde
estão instaladas.
Referido pedido foi, acertadamente, indeferido, pela decisão ora
agravada.
Com efeito, nada impede que os sócios da empresa executada estejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2200576-77.2020.8.26.0000 - Carapicuíba - LF - Voto no 45.432
presentes no local, no dia do cumprimento do mandado, para prestar os devidos auxílios
que entendem devidos, já que apontam a complexidade da retirada dos bens penhorados
como único motivo para essa intervenção.
O que não cabe, no caso, é a concessão de um prazo para possibilitar que
a agravante informe uma eventual data e horário para a retirada dos equipamentos na
unidade, conforme pretendido.
Veja-se que, em suas razões, a agravante não explicou de forma
satisfatória o motivo pelo qual precisa de um prazo tão longo para a retirada dos bens
penhorados, sendo certo que a simples alegação de ser esse auxílio em prol da
efetividade do cumprimento não faz muito sentido, já que é do interesse da exequente
que a retirada dos bens aconteça com toda a cautela possível, para não correr o risco de
torná-los inútil à praça.
É sabido que a nomeação de bens deve atender à dupla finalidade do
processo de execução: a satisfação do credor, do modo mais célere possível, através da
forma menos onerosa ao devedor.
Portanto, na ausência de elementos capazes de firmar a efetiva
necessidade de postergar, ainda mais, a satisfação do crédito, é de rigor a manutenção da
decisão agravada, para proporcionar segurança jurídica à presente execução.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta nego provimento ao
recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator